Tribunal: STF
Processo: ARE 1279441
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O 13º SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA); VALE TRANSPORTE (FORNECIDO EM DINHEIRO AOS EMPREGADOS); ADICIONAL DE HORAS EXTRAS; ADICIONAL NOTURNO; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. 1. Descabe se falar na inadequação do presente mandado de segurança, sob a ótica de possível infringência das Súmulas nos 269 e 271 do STF (“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” e “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”), uma vez que as Impetrantes pretendem o reconhecimento do direito de extinguir débitos através da compensação do seu crédito, nada se referindo a efeitos patrimoniais pretéritos. Precedentes: TRF-2 - REEX: 201050010060754, Relator: Desembargadora Federal Claudia Maria Bastos Neiva, Data de Julgamento: 01/07/2014, Terceira Turma Especializada, Data de Publicação: 17/07/2014; e TRF2 - APELRE 200850010159934, JFC THEOPHILO MIGUEL, TRF2 – 4ª TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:18/02/2014. 2. Conforme já decidiu o e. STJ (AgRg no REsp 1466607/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015), “A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição, não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração”. 3. O Supremo Tribunal Federal, no regime do artigo 543-B do Código de Processo Civil/73, decidiu, quanto à prescrição, ser “válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005” (STF - RE nº 566.621/RS). O posicionamento da Suprema Corte ensejou nova orientação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática do artigo 543-C, a qual decidiu que “para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3º da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1º, do CTN” (REsp nº 1.269.570/MG). 4. Nas ações propostas após 09/06/2005, aplica-se o prazo prescricional quinquenal e não o decenal. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1286556/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014; STJ - AgRg no REsp 1533840/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015 e STJ - REsp 1269570/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 04/06/2012. 5. Tendo sido o feito ajuizado em 24/04/2016, após a vacatio da Lei Complementar nº 118/2005, deve ser aplicada a prescrição quinquenal, alcançando os créditos referentes aos recolhimentos indevidos ocorridos antes do quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, ou seja, antes de 24/04/2011. 6. Relativamente às verbas pagas pelo empregador, decorrentes dos adicionais de horas extras, noturno, de insalubridade e de periculosidade, assim considerados como acréscimos remuneratórios devidos em razão das condições mais desgastantes nas quais o serviço é prestado, o eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.358.281/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, pacificou entendimento no sentido de que tais rubricas integram o conceito de remuneração, sujeitando-se, portanto, à contribuição previdenciária. 7. Restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 478410, que a verba paga pelo empregador sobre o auxílio-transporte tem natureza indenizatória e não se sujeita à contribuição previdenciária. O eg. Superior Tribunal de Justiça, revendo o seu posicionamento sobre a matéria, a fim de se alinhar à orientação da Suprema Corte, vem reconhecendo a não incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas referentes a auxílio-transporte, ainda que pagas em pecúnia. Nesse sentido: MC 21.769/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014; AgRg no REsp 898.932/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 14/09/2011. 8. Cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de adicional de transferência, em razão da sua natureza salarial, porquanto representa um acréscimo ao salário do empregado, destinado a compensar o trabalho exercido fora da localidade onde este habitualmente exercia sua atividade, nos termos do disposto no artigo 469, § 3º, da CLT. Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp 1524375/RS, Rel. Ministra SSUSETEMAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015. 
    (...)"
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, "b", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/4/20)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/19)
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/19)
    Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/11/19; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/11/19; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/1/20.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente